Tribunal: TJSP
Processo: 1003455-58.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DUAS COBERTURAS (INVALIDEZ PERMANENTE E MORTE DE ESPOSA) COM BASE NO MESMO CONTRATO DE SEGURO. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA PAGOU A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA MORTE DA ESPOSA DO AUTOR. AUSENTE, ADEMAIS, COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE SOFRIDO

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DUAS COBERTURAS (INVALIDEZ PERMANENTE E MORTE DE ESPOSA) COM BASE NO MESMO CONTRATO DE SEGURO. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA PAGOU A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA MORTE DA ESPOSA DO AUTOR. AUSENTE, ADEMAIS, COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE SOFRIDO PELA ESPOSA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.